Tribunal: CARF
Processo: 10880.906480/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.906480/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.197 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em
Manifestação de Inconformidade e capazes de infirmar o Despacho Decisório
que não homologou declaração de compensação, incabível a alegação de
nulidade da decisão de primeira instância.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN.
OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO OU RETORNO. NÃO COMPROVADO O
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO FORMAL. APROPRIAÇÃO DO
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Ainda que não demonstrado nos autos que o sistema de controle de estoque,
substitutivo da escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e do
Estoque, não atendia os requisitos estabelecidos na norma regulamentar, mas
comprovada, por documentação hábil e idônea, a legitimidade do IPI relativo
às operações de devolução ou retorno, os respectivos valores devem ser
admitidos como crédito do imposto.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, que dava provimento
parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas sobre os itens i) Devoluções (CFOP X201) ;
ii) Retorno de Produtos (X913) e iii) Outras Entradas: CFOP 1949. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.195,
de 23 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo 10880.906481/2012-04,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.906480/2012-51
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.197 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906480/2012-51

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta (suplente convocada), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que deferiu parcialmente o
ressarcimento solicitado, no montante de R$ 1.583.874,44, referente ao PER no
05837.36892.280708.1.1.01-3037, homologou parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP 34237.79699.090808.1.3.01-5769, fato que levou à cobrança do valor de R$
162.159,53, ora contestada.
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte.
O julgamento pela procedência parcial da impugnação resultou no Acórdão 14-
95.270 - 8a Turma da DRJ/RPO, cuja ementa foi dispensada.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma em
síntese:
Preliminarmente:
- Nulidade do despacho decisório – ausência de motivação e cerceamento
de defesa
No mérito da reversão das glosas:
- Devoluções (CFOP X201)
- Aquisições de Combustível e Lubrificante
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.197 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906480/2012-51

- Ajustes no RAIPI
Diante de todo o exposto, requereu o integral provimento do presente Recurso
Voluntário, com a consequente reforma da decisão de primeira instância ora recorrida, de modo
que seja integralmente reconhecido o crédito pleiteado e, consequentemente, homologada
integralmente a compensação efetuada.

Por fim, caso esse c. Tribunal Administrativo considere necessária a obtenção de
maiores esclarecimentos ou apresentação de outros documentos, requer seja determinada a
realização de diligência nesse sentido.

Recorrente protesta desde logo pela realização de sustentação oral e declara, tendo
em vista o disposto no art. 16, V do Decreto n.o 70.235/1972, que a matéria ora em discussão não
foi submetida à apreciação judicial.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à tempestividade e preliminar de nulidade, transcreve-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O recurso é tempestivo e dele eu conheço.
1.
Preliminar de nulidade

A contribuinte alega nulidade da decisão da unidade de origem por cerceamento
de defesa e ausência fundamentação para o lançamento do ato administrativo.
Sem razão a contribuinte
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts.
59 e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados
nulos os atos na ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por
pessoa incompetente ou do qual resulte inequívoco cerceamento do direito de
defesa à parte:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo. § 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.197 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906480/2012-51

aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio”. A declaração de nulidade dos atos
administrativos encontra-se relacionada com a ocorrência de prejuízo. Se não
houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha considerado haver
suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se falar na sua
invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade

Ainda, cobre o cerceamento de defesa por ausência de diligencia:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Assim, não merece prosperar tal prejudicial de mérito.

Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Com o devido respeito ao bem elaborado voto do Ilustre Relator, fui designado
para redigir o voto vencedor, representando o entendimento da turma julgadora
neste julgamento.

Discordo do Relator quanto a forma de comprovação dos retornos, devoluções e
outras entradas (que também representam devoluções) de produtos saídos do
estoque da recorrente e retornados.

O artigo 169, II, b do RIPI/2002, aplicável ao caso, determina que o
estabelecimento industrial que receber o produto em devolução deverá
escriturar as Notas Fiscais recebidas, nos livros de Registro de Entradas e
Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente.

Art. 169. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento
das seguintes exigências ( Lei no 4.502, de 1964, art. 27, § 4o):
I - pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para
acompanhar o produto, declarando o número, data da emissão e o valor da
operação constante do documento originário, bem assim indicando o imposto
relativo às quantidades devolvidas e a causa da devolução; e
II - pelo estabelecimento que receber o produto em devolução:
a) menção do fato nas vias das notas fiscais originárias conservadas em seus
arquivos;
b) escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros Registro de Entradas e
Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente nos
termos do art. 388; e
c) prova, pelos registros contábeis e demais elementos de sua escrita, do
ressarcimento do valor dos produtos devolvidos, mediante crédito ou restituição
do mesmo, ou substituição do produto, salvo se a operação tiver sido feita a
título gratuito.
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.197 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906480/2012-51

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à volta do produto,
pertencente a terceiros, ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
exclusivamente para conserto.

Assim, não há como superar tal dispositivo legal, impondo á recorrente a
escrituração dos retornos e das devoluções no Livro Registro de Entradas e
Registro de Controle da Produção e do Estoque ou apresentar sistema
equivalente, na ausência destes, não há como reconhecer o crédito pretendido.
Por tal razão, nego provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 1889
DF CARF MF
Original